Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se obscuridade na responsabilidade pelo pagamento dos honorários recursais, diante da sucumbência recíproca reconhecida na primeira instância, devem ser os embargos providos para corrigir tal questão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.